Tribunal: TJES
Processo: 5012551-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012551-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GRAZIANO GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012551-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GRAZIANO GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. SUBSTÂNCIA PSICOATIVA NÃO ILÍCITA. USO DE "PACAIA" EM UNIDADE DA APAC. LEGITIMIDADE DE REGULAMENTO DISCIPLINAR INTERNO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

O agravante interpôs agravo em execução penal contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que homologou a prática de falta grave, nos termos do art. 17, XVIII, do Regulamento Disciplinar da APAC, e determinou a regressão do regime do semiaberto para o fechado.

A conduta sancionada consistiu na posse e uso da substância conhecida como “pacaia” dentro das dependências do CRS da APAC, fato reconhecido expressamente pelo apenado em audiência de justificação.

A defesa, por meio da Defensoria Pública, sustentou, em síntese: (i) a licitude da substância perante a ANVISA; (ii) ausência de apreensão formal e laudo toxicológico; (iii) impossibilidade de tipificação de falta grave com base exclusiva no regulamento interno; e (iv) aplicação da tese fixada no RE 635659 (Tema 506), quanto à inconstitucionalidade da criminalização do porte de droga para consumo pessoal.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a configuração de falta grave por uso de substância psicoativa não listada como ilícita pela ANVISA; (ii) saber se a ausência de apreensão formal e laudo toxicológico inviabiliza a homologação da falta; e (iii) saber se a decisão do STF no RE 635659 impede a imposição de sanção disciplinar interna em razão da posse e uso de substância para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 49 da Lei de Execução Penal permite a adoção de regimentos internos pelas unidades prisionais, e o art. 50 traz rol exemplificativo de faltas graves, admitindo a tipificação de outras condutas que contrariem a disciplina e a ordem da execução penal.

7. O regulamento interno da APAC, por sua vez, veda expressamente, no art. 17, XVIII, o uso de drogas de qualquer espécie, ainda que lícitas fora do ambiente carcerário.

8. A violação a norma disciplinar interna, de conhecimento do apenado, configura desobediência grave, sobretudo em contexto de unidade com metodologia de reintegração social e foco terapêutico, como a APAC.

9. A ausência de laudo toxicológico não invalida a materialidade da infração, que foi confirmada por confissão expressa do agravante em audiência de justificação, somada a documentos do PAD.

10. O precedente do STF no RE 635659 (Tema 506), voltado à inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas, tem aplicação restrita à esfera penal e não alcança a seara da execução penal disciplinar, nem obsta a normatização interna das unidades de cumprimento de pena.

11. A utilização de regulamento interno como fundamento para a imposição de sanção disciplinar está amparada nos dispositivos da LEP e nos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, os quais foram respeitados no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a imposição de sanção disciplinar com base em regulamento interno de unidade prisional que proíbe o uso de substâncias psicoativas, ainda que não listadas como ilícitas pela ANVISA, desde que respeitado o devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados

Lei de Execução Penal, arts. 49 e 50

Regulamento Disciplinar da APAC, art. 17, XVIII

Jurisprudência relevante citada

STF, RE 635659, Tema 506 da Repercussão Geral

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por Graziano Gomes, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (evento 874.1), que homologou falta grave reconhecida no PAD nº 004/2024, com base no art. 17, XVIII, do Regulamento Disciplinar da APAC, determinando a regressão do regime prisional do semiaberto para o fechado.

O apenado foi submetido a Procedimento Administrativo Disciplinar, em razão da apreensão, nas dependências do CRS da APAC, da substância conhecida como "pacaia", tendo ele próprio reconhecido a posse do material e declarado, em audiência de justificação, tratar-se de vício pessoal, tendo inclusive buscado apoio psiquiátrico para superá-lo.

Inconformada, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em nome do agravante, apresentou razões recursais (evento 914.1), pugnando pela reforma da decisão agravada, ao fundamento de que a substância denominada “pacaia” não é classificada como droga ilícita pela ANVISA, tratando-se de produto lícito; inexistiu apreensão formal, nem laudo toxicológico que comprove a materialidade da infração; a imposição de sanção disciplinar com base exclusivamente no regulamento interno da APAC é inconstitucional, uma vez que extrapola os limites da legalidade estrita exigida para aplicação de medidas restritivas e a decisão do STF no RE 635659 (Tema 506), que declarou a inconstitucionalidade da criminalização do porte de droga para consumo pessoal, deve irradiar efeitos na esfera disciplinar da execução penal, de modo a afastar a configuração da falta grave.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso, para que fosse afastada a homologação da falta grave, com manutenção do apenado no regime semiaberto.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões ao agravo (evento 920.1), pugnando pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do 1º Procurador de Justiça Especial, Fábio Vello Corrêa, ofertou parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012551-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GRAZIANO GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por Graziano Gomes, contra a decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que homologou a prática de falta disciplinar de natureza grave, com fundamento no art. 17, inciso XVIII, do Regulamento Disciplinar da APAC, determinando, por consequência, a regressão do regime de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado.

A insurgência recursal funda-se, em síntese, na alegação de que a substância apreendida — conhecida como “pacaia” — não se enquadra na definição legal de droga, por não constar na lista de substâncias entorpecentes ou psicotrópicas da ANVISA, não sendo, portanto, capaz de configurar falta grave na forma exigida pela legislação penal, ou de execução.

Sustenta ainda a ausência de laudo toxicológico como fator que comprometeria a materialidade da conduta imputada, além de alegar a inconstitucionalidade da aplicação de sanção disciplinar fundada exclusivamente em regulamento interno da unidade prisional.

Por fim, invoca como fundamento o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635659, Tema 506 da Repercussão Geral, para afastar eventual interpretação penalizante da posse da substância em questão.

As razões, embora articuladas sob perspectiva constitucional e principiológica, não encontram amparo jurídico suficiente para infirmar a decisão agravada.

Com efeito, ainda que a “pacaia” — conforme expressamente reconhecido pela própria defesa — não integre a relação de substâncias ilícitas previstas em ato da ANVISA e, por conseguinte, não configure infração penal à luz da Lei 11.343/2006, tal circunstância não exclui a possibilidade de sua proibição e repressão no contexto específico da execução penal, sobretudo no âmbito de instituições como a APAC, cujo regulamento interno possui função normativa e disciplinar reconhecida e legitimada pela própria Lei de Execuções Penais.

O art. 49 da LEP permite que o estabelecimento prisional tenha regimento interno próprio, e o art. 50, ao listar hipóteses de falta grave, o faz de forma exemplificativa, o que autoriza o reconhecimento de outras condutas como infracionais, desde que em desacordo com a disciplina e a ordem da execução.

No caso, o regulamento da APAC, no art. 17, inciso XVIII, prevê expressamente como falta de natureza grave o ato de introduzir, ou fazer uso de drogas de qualquer espécie, incluindo bebidas alcoólicas, no interior da unidade ou durante saídas autorizadas, independentemente da natureza lícita ou ilícita da substância fora do sistema prisional.

Ora, se a norma interna, de conhecimento prévio do reeducando, estabelece vedação clara e objetiva quanto ao uso de substâncias com efeitos psicoativos, mesmo que lícitas em ambiente livre, a infringência a essa regra constitui, por si só, desobediência grave ao regramento da execução da pena, sobretudo quando se considera a finalidade terapêutica e restaurativa que norteia o método APAC.

Não bastasse isso, a materialidade da conduta está suficientemente demonstrada nos autos. Há registro da ocorrência disciplinar, transcrição da diligência interna, e, principalmente, confissão expressa do agravante em audiência de justificação, na qual admite ter mantido contato com a substância em questão, revela consciência do vício e do desvio de conduta, além de reconhecer que solicitou atendimento psiquiátrico para enfrentamento do problema.

Essa confissão — que, registre-se, não foi infirmada por nenhum outro elemento — é suficiente, no contexto disciplinar, para a configuração da infração, sobretudo porque a normatização aplicável não exige a comprovação pericial típica da persecução penal.

A alegação de ausência de laudo toxicológico, portanto, não se sustenta. A prova pericial seria imprescindível caso se estivesse a imputar ao apenado um crime de posse de entorpecentes. Todavia, o que se apura aqui não é infração penal, mas violação de norma disciplinar interna, sendo legítima a apuração por meio de procedimento administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, como efetivamente ocorreu.

Quanto à invocação do RE 635659, Tema 506 da Repercussão Geral, também não prospera.

O Supremo Tribunal Federal, nesse julgado, enfrentou a constitucionalidade da criminalização da posse de
cannabis sativa
para consumo pessoal, reconhecendo a violação aos direitos fundamentais da intimidade e da vida privada.

Contudo, a decisão não repercute na seara da execução penal disciplinar, tampouco afasta a possibilidade de o sistema prisional estabelecer normas de convivência e segurança próprias, sobretudo em unidades com metodologia diferenciada, como é o caso da APAC.

O reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas, em relação à esfera penal, não implica legalização do uso de substâncias no ambiente carcerário nem revoga os instrumentos normativos de regência da execução penal.

Por fim, afasta-se também a alegação de inconstitucionalidade na utilização de regulamento interno como fundamento para imposição de sanção disciplinar. Não se trata aqui de violação ao princípio da legalidade estrita, mas do exercício legítimo do poder disciplinar da administração penitenciária, em conformidade com a Lei de Execução Penal, cujos dispositivos conferem margem de normatização interna às unidades de cumprimento de pena.

A regulamentação da APAC, nesse aspecto, é compatível com a legislação nacional, e encontra reforço na doutrina e na jurisprudência, que reiteradamente reconhecem a legitimidade de tais regramentos, desde que observados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, elementos todos respeitados no caso concreto.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo em execução, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)